Tribunal: TJDFT
Processo: 0700176-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: TURMA RECURSAL REUNIDA
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática do relator, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança e extinguiu o processo em observância ao Regimento Interno das Turmas Recursais, posto que a decisão recorrida não se mostrou teratológica ou ilegal.
III. O recorrente se utiliza do agravo interno para, mais uma vez, insistir na admissão do mandado de segurança impetrado contra decisão proferida no bojo do processo no 0714354-37.2021.8.0.0016.
IV. Para a admissão do mandado de segurança é indispensável a indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente caso.
V. Teratológica é a decisão absurda, contrária à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo.
VI. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do ora agravante, uma vez que fundamentada na compreensão jurídica do magistrado acerca dos fatos, o que implicou a conclusão de impossibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça ao recorrente.
VII. Forte nestes argumentos, confirma-se a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo em observância aos artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.